Tribunal: TJMT
Processo: 1017471-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017471-63.2022.8.11.0000
PACIENTE: WESLEY BRITO DE JESUS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
EMENTA
HABEAS CORPUS - CRIME DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E INJÚRIA SOB A ÉGIDE DA LEI N.o 11.340/06 - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - 1 SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DO PRESSUPOSTO LEGAL INSCULPIDO NO ARTIGO 313 DO CPP – CRIMES CUJO SOMATÓRIO DAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO ULTRAPASSAM O PATAMAR DOS 04 (QUATRO) ANOS – 2. PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS E, PRINCIPALMENTE, RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDE DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 3. PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 4. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se lastreada no pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes que lhe estão sendo imputados, quando somadas, superam o patamar de 04 (quatro) anos.
2. Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas; mormente no caso em exame, em que demonstrado o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do beneficiário.
3. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in casu, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do habeas corpus.
4. Ordem denegada em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017471-63.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WESLEY BRITO DE JESUS - CPF: 003.530.711-02 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), APARECIDA CAROLINA BORGES - CPF: 035.636.821-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS -
CRIME DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E INJÚRIA SOB A ÉGIDE DA LEI N.o 11.340/06 - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
- 1
SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DO PRESSUPOSTO LEGAL INSCULPIDO NO ARTIGO 313 DO CPP
– CRIMES CUJO SOMATÓRIO DAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO ULTRAPASSAM O PATAMAR DOS 04 (QUATRO) ANOS – 2.
PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS E, PRINCIPALMENTE, RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDE DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 3.
PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
– INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 4. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se lastreada no pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes que lhe estão sendo imputados, quando somadas, superam o patamar de 04 (quatro) anos.

2. Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas; mormente no caso em exame, em que demonstrado o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do beneficiário.

3. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in casu, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do habeas corpus.

4. Ordem denegada em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Leonardo Jacometti de Oliveira, Defensor Público, em favor de
Wesley Brito de Jesus
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2a Vara da Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, no Auto de Prisão em Flagrante Delito no
1007488-28.2022.8.11.0004
.

Sustenta o impetrante que o paciente encontra-se preso desde o dia
26/08/2022
, por ter, em tese, praticado os crimes de
injúria
,
ameaça e

lesão corporal
em face de sua ex-companheira
Aparecida Carolina Borges
, além do crime
de embriaguez ao volante
.

Aduz que a custódia cautelar carece de fundamentos idôneos para justificar a segregação da custódia processual.

Salienta, que na hipótese, não há menção concreta de que o paciente tenha, de fato, ameaçado, agredido ou causado temor à vítima, ante ao estado de embriaguez que se encontrava, de modo que não se faz presente o permissivo do art. 313, inciso III, do CPP.

Ressalta que os delitos em tela, preveem em seus preceitos secundários
penas máximas não superior a 04 (quatro) anos
, de modo que entende ser incabível a decretação da prisão preventiva,
dada a vedação do art. 313, inciso I, do CPP
.

Argumenta que, mesmo em caso de condenação por todos os delitos acima descritos, não há circunstâncias a indicar que a pena será fixada acima do mínimo legal.

Brada que os fundamentos usados para decretar a segregação cautelar do paciente, não mais subsistem, ainda mais quando o laudo pericial das supostas agressões contra a vítima não consta dos autos.

Ressalta, ainda, os predicados pessoais do paciente que é primário, portador de bons antecedentes, e com residência fixa, de modo que sua liberdade não trará riscos para a vítima e/ou o andamento processual.

Por fim, afirma que com supedâneo no
princípio da homogeneidade das cautelares
, não se admite que o paciente permaneça preso em razão de processo penal que resultará ao final, em outra pena que não irá conduzi-lo ao cárcere.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja
relaxada a prisão
do paciente ante a fundamentação inidônea e, subsidiariamente a
revogação da custódia cautelar,
por nítida violação ao artigo 313, do CPP, e por inobservância do caráter excepcional da prisão cautelar e do princípio da homogeneidade que rege sua aplicação,
com fixação
, se entender por bem, de medidas cautelares diversa da prisão, consistente em monitoração eletrônica (art. 319, inc. IX, CPP), no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo (id.141564686).

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 141877654) e aportaram aos autos às informações da autoridade apontada como coatora (id.142653680).

O parecer, não sumariado da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, Procuradora de Justiça é pela
denegação
da ordem (id. 143717185).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita o relaxamento da prisão preventiva do paciente, tendo em vista a falta de fundamentação idônea para justificar a segregação da custódia processual e a desproporcionalidade entre a medida extrema aplicada e a pena a ser imposta em caso de condenação. Subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar, por violação do art. 313 do CPP, bem como por inobservância do caráter excepcional da prisão cautelar e do princípio da homogeneidade que rege sua aplicação, com fixação de cautelares diversa da prisão.

Conforme consta dos autos,
Wesley Brito de Jesus
foi preso em flagrante no dia
26/08/2022
, por ter, em tese, cometido os delitos de
injúria
,
ameaça e

lesão corporal
em face de sua ex-companheira
Aparecida Carolina Borges
, além do crime
de embriaguez ao volante
.

No dia
26/08/2022
, o magistrado
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva
,
in verbis
:

“(...)A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, II, do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor (fls.12/13), da(s) testemunha(s) e vítima(s) (fls.16 e 18/19) e também com o interrogatório(s) do(s) réu(s) (fls.25/27). Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa (fls.28).

Ressalto que nem o MPE e nem a defesa postularam pelo relaxamento do flagrante.

Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, em relação ao custodiado Wesley Brito De Jesus.

A vítima APARECIDA CAROLINA BORGES narrou:

QUE, afirma que conviveu com o suspeito por 09 anos e que desse relacionamento amoroso não possuem filhos em comum; QUE, estão separados há mais de 2 meses e ele não aceita o fim do relacionamento; QUE, o suspeito constantemente vai em sua residência lhe perturbar; QUE, v
eio nesta Depol como vítima no dia 28/07/2022
, conforme consta no BO n. 2022.204377,
porém não requereu medidas protetivas
; QUE, no dia de hoje,
26/08/2022, por volta das 08 hrs, o suspeito foi até sua residência, momento em que ele encontrou a declarante conversando com sua filha
, menor de idade, de outro relacionamento da declarante; QUE,
o suspeito começou a lhe agredir do nada
; QUE, o suspeito lhe
agrediu com empurrões contra a parede e que depois disso ele disse que ia lhe matar pois a declarante estaria o traindo com outra pessoa
; QUE, afirma a declarante que não está se relacionando com outra pessoa; QUE, o suspeito lhe xingou de "puta", "capeta", "cão dos dos infernos"; QUE, afirma que revidou as agressões com arranhões no suspeito; QUE, perguntada se ingeriu bebida alcoolica, respondeu: "sim, foi pinga. Mas bebi menos do que ele"; QUE, afirma
que o suspeito já chegou em sua casa bêbado
; QUE, afirma que foi os vizinhos quem chamaram a policia militar; QUE, afirma que os policiais militares foram até sua residência e encontraram o suspeito sentado no sofá; QUE, deseja as medidas protetivas; QUE, deseja receber uma visita da Patrulha Rede de Frente; QUE, deseja que o suspeito participe das reuniões do Grupo reflexivo; QUE, deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito pelos crimes de ameaça e injúria.

Supramencionada narrativa é corroborada pela fala do Policial Militar
RONIVALDO JOSE DA SILVA, que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do autuado:

QUE, é2o Sgt da Policia Militar e que no dia de hoje, 26/08/2022, compôs a GUPM junto com o 3o Sgt Wagner quando esta GUPM foi acionada via copom para atender um chamado violência doméstica e quando no local a GUPM se deparou com o suspeito saindo na motocicleta honda CC 100 bis de cor preta e placa OBR 8943 e a vitima indicando a ele como autor do fato; QUE, o suspeito que foi abordado a alguns metros da residência e
ao abordá-lo foi percebido que ele estava em visível estado de embriagues
e que estava com uma garrafa de pinga 51 e com cerca da metade do produto consumido, a qual no momento da abordagem caiu no chão e quebrou a garrafa; QUE, de imediato foi lhe dado voz de prisão; QUE,
com relação a violência domestica
a vitima disse que residiu com o suspeito por cerca de 9 anos e que já houve outras agressões e que estão separados até esta data; QUE, a vítima relatou que nesta data e horário, 26/08/2022, por volta das 10:30 hrs, ele chegou em sua casa nervoso,
não aceitando a separação e agredindo-a com um soco em sua barriga provocando um hematoma roxeado e no seu rosto
e que o primo dela acionou a policia e que quando ele viu a viatura chegando pegou sua motocicleta e tentou fugir; QUE, diante do exposto a motoneta foi encaminhada ao pátio do br tran e não havia no local outro condutor habilitado, quando na central de atendimento foi lhe ofertado o teste de etílometro e encontrado um valor de 1.81 mg/l no aparelho baf300 serie 04833, conforme teste de no 00728(teste em anexo), não foi realizado uso de algemas e foi entregue na 1a delegacia centro de Barra do Garças para demais providencias sem lesão corporal e a vitima apresentada com as lesões apontado no histórico para continuidade.

Portanto, possível observar a existência do crime, assim como indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Ressalta-se, ainda, a
presença de indícios suficientes de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, ante o risco de reiteração delitiva
(enunciado criminal n. 6 do TJMT), havendo
a necessidade de garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida
(art. 313, III, do CPP), sobretudo pela narrativa empreendida, visto que
o atuado não aceita o fim do relacionamento e continua à importunar a vítima.

Ademais, a conduta perpetrada suplanta o mínimo legal,
pois punida com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
– art. 313, I, do CPP.

Assim sendo,
a ordem pública necessita ser garantida
, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida ou vir a agredir a vítima novamente, ainda mais considerando o estado etílico do custodiado no momento da audiência de custódia, a qual foi realizada horas após sua prisão em flagrante.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe:
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

Diante do exposto, objetivando
garantir a ordem pública, a fim de garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, com fundamento nos artigos 310, II e 312, 313, I e III, do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Wesley Brito De Jesus
.”
(id. 141564687 - págs. 59/63). Destaquei

Assevero que a prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de inocência, ainda mais quando calcada em dados concretos, como ocorre nos autos. Portanto, as circunstâncias, inegavelmente, autorizam a manutenção da prisão do paciente.

Com efeito, observo que a custódia preventiva foi decretada por existir indícios de autoria e materialidade delitiva, além de entender o magistrado que
a prisão é necessária para

garantir a ordem pública, a fim de garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima
,
ante ao noticiado perante a autoridade policial de que o paciente é pessoa agressiva e que na ocasião dos fatos proferiu diversos xingamentos contra a vítima, bem como a agrediu e a ameaçou de matá-la (id.137893654 - págs. 19/20). Confira-se:

“(...)

QUE, o suspeito lhe
agrediu com empurrões
contra a parede e que depois disso ele disse que
ia lhe matar, pois a declarante estaria o traindo com outra pessoa
(...) QUE, o suspeito lhe xingou de "puta", "capeta", "cão dos infernos (...) o suspeito já chegou em sua casa bêbado (...). (id.141564687 – Pág. 18/19)"
Destaquei

No caso dos autos, os pressupostos mencionados para a aplicação da medida cautelar extrema estão presentes, eis que as reprimendas previstas nos preceitos secundários dos crimes imputados ao paciente superam o patamar de 04(quatro) anos de pena privativa de liberdade, nos termos do que prescreve o
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto à alegada falta de fundamentação e ausência dos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao
art. 312, do Código de Processo Penal
, pois além dos
indícios de

autoria
e
materialidade delitiva
(fumus comissi delicti),
o juízo da origem justificou a decretação da custódia no gravame à
ordem pública
(periculum libertatis),

notadamente com escopo de garantir a integridade física e psicológica da vítima e a execução das medidas protetivas deferidas em seu favor.

Assim, o Juízo primevo para determinar a segregação cautelar do paciente, pautou-se na periculosidade do beneficiário e na gravidade em concreto da conduta praticada quando injuriou, agrediu e proferiu ameaças contra sua ex-companheira
.

Noutro giro, nota-se dos autos, que a aludida antecipação de pena não se faz evidente, visto não se tratar da segregação cautelar do paciente, de resultado dos crimes supostamente cometidos, mas sim de sua contumácia em praticar violência física e psicológica contra a vítima, já que foi agredida em outras ocasiões, apesar de antes não ter requerido medidas protetivas.

Ademais, não se apresenta viável, em sede de
habeas corpus
, fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal.

Destarte, forçoso é reconhecer que a possibilidade de o beneficiário, em caso de condenação, vir a ser agraciado ao final com regime de cumprimento da pena menos gravoso ou outras medidas, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, conquanto, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva do paciente, como requer a defesa, por medidas cautelares diversas da prisão
,
in casu,

não são capazes
evitar a reiteração criminosa,

de garantir à ordem pública
, nem tão pouco
a integridade física e psicológica da vítima,
já que se mostrou contumaz na prática de crimes com emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Acerca dos predicados pessoais do paciente, tenho que havendo a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, suas qualidades individuais não possuem força para sobressair diante dos elementos autorizadores da segregação cautelar.

Por fim, com relação à alegação de ausência de laudo pericial e indícios de autoria, como bem pontuou o d. procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, em seu parecer lançado ao id. 143717185, “é
cediço que o habeas corpus não constitui via apropriada para a discussão do mérito da causa, porquanto o seu procedimento não permite análise aprofundada da prova, pois, qualquer juízo de valoração sobre a autoria do delito, nesse momento, implicaria em indevida análise de mérito, o que é inviável quando se está diante de uma cognição sumária dos elementos que embasam as suas alegações
(...)”.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Wesley Brito de Jesus
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022